Tribunal: STF
Processo: Pet 2906
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR,
INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO
QUAL SE ALEGA DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ARREMATAÇÃO, BEM COMO
FALTA DE CITAÇÃO EM OUTRA MEDIDA CAUTELAR, AJUIZADA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Decisão que se mantém, na forma da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, ante a inexistência de juízo de
admissibilidade do recurso na Corte de origem e a constatação de ser
 indireta a eventual lesão à Carta Magna, por envolver a
controvérsia matéria de natureza processual.
Por outro lado,
compete ao Presidente do Tribunal a quo -- quando entender cabível
-- a outorga do efeito suspensivo até que se realize tal juízo de
admissibilidade. Precedentes.
Agravo desprovido, determinando-se a
remessa dos autos ao Tribunal de origem.